Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708296-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA D E S P A C H O O presente feito discute a declaração de inexigibilidade do crédito da cobrança da ONALT, bem como vedação da inserção do nome da autora na CDA, pedidos que foram julgados procedentes. Mesmo assim, a autora recorre com o intuito de que seja decretada a prescrição da pretensão da Administração (ID 29280008). Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora, ora apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal. Brasília, DF, 28 de setembro de 2021 11:32:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador